Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-44.2024.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000339-44.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 568.678.677-15 (APELANTE), LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EVERTON LEANDRO DA COSTA - CPF: 168.314.148-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

JUSTIÇA GRATUITA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO
. CAPITALIZAÇÃO.
VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.
ABUSO NÃO VERIFICADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo devedor em contrato de Cédula de Produto Rural, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante postula a concessão da justiça gratuita e a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa pela rejeição da prova pericial requerida, necessária, segundo alega, para
apuração da legalidade dos encargos contratuais, da capitalização de juros e dos juros moratórios aplicados. Requer o acolhimento dos embargos e o reconhecimento de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) conceder ou não o benefício da justiça gratuita ao apelante; (
ii
) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
iii
) examinar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados; (
iv
) verificar a validade da capitalização de juros e dos encargos de inadimplência aplicados no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando não houver nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira, conforme art. 98 do CPC. Contudo, seus efeitos são
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais pretéritos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
2339733/RS).

A rejeição da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os encargos impugnados puderem ser analisados a partir dos elementos documentais constantes nos autos, e o requerente não
demonstra,
de modo claro, a necessidade da prova para o deslinde da controvérsia.

Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si só, especialmente quando não demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF e
REsp
1.061.530/RS.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa, conforme Súmula 539 do STJ e jurisprudência reiterada (
REsp
973827/RS).

Não verificada a cobrança cumulativa de encargos de inadimplência, e estando estipulados juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, ausente abusividade, conforme entendimento do STJ e Súmula 296.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita depende da ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência e produz efeitos apenas
ex
nunc.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível à resolução da controvérsia.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida, salvo demonstrado abuso pela discrepância em relação à taxa média de mercado.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Não configurada a cumulação indevida, são válidos os encargos de inadimplência pactuados em contrato bancário.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução julgado improcedente
, com condenação do embargante a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
.

O

apelante pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega que
a sentença foi proferida de maneira equivocada, especialmente em relação à decisão que rejeitou a produção de prova pericial, alegando cerceamento de defesa.

Argumenta que a prova pericial era indispensável para esclarecer questões cruciais sobre o contrato de Cédula de Produto Rural firmado entre as partes, incluindo a regularidade dos encargos e a legalidade da capitalização de juros.

Sustenta, também, a abusividade dos encargos contratuais e a necessidade de limitação dos juros de mora a 1% ao ano, bem como a exclusão da capitalização de juros.

Por fim, pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos, a gratuidade de justiça seja concedida e o direito de defesa seja garantido através da produção de prova pericial.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
271268556
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça G
ratuita

O CPC
estabelece no art
.
98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada
, o que autoriza a concessão.

Contudo,
conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe

13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Assim,
defiro o benefício pleiteado
.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

O
apelante aduz que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato.

E não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a

preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para
ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Nestes autos,
a instituição financeira aplicou juros de 1,28% ao mês e 16,55% ao ano. O autor, por sua vez, sustenta que a taxa média de mercado, no período corre
spondente, era de 0,64% ao mês
.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Encargos
d
e Inadimplência

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Na avença ora em discussão, prevê juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Como visto, não foi pactuada comissão de permanência. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não demonstrada
a
necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Não constatada a cumulação indevida de encargos de inadimplência, devem ser mantidos os pactuados”.
(N.U
0002905-22.2019.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025